Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737935-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JANETE ROCHA VIEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO e de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRIOS S.A.: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA JANETE ROCHA VIEIRA em desfavor do CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO e BB ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS S/A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem “para que seja determinado o imediato bloqueio da matrícula no. 76464 (apartamento 603, do Bloco J, da SQS 115 – Cartório do 1o Ofício do RIDF)” e “a concessão da tutela cautelar, inaudita altera parte, para que o BB ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS S/A, 2o Requerido, se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança extrajudicial, inclusive leilão extrajudicial. Ainda, determine BB ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS S/A que apresente nos autos o contrato firmado com o 1o Requerido, bem como apresente o saldo devedor atualizado da dívida, pois a AUTORA oferece, desde já, o depósito da caução da dívida;”. Inicialmente, registro que a decisão proferida na data de ontem (09.11.2021) não foi registrada, apesar de devidamente disponibilizada para publicação no DJe, conforme demonstra certidão de ID 108137732. Portanto, faço a inserção da mesma por este ato. O prazo para recurso contará a partir da publicação da presente decisão e não da anterior. A autora alega, em apertada síntese, que teria adquirido o imóvel sito na SQS 115, bloco ‘J’, apartamento 603, Asa Sul/DF, do primeiro requerido, o qual seria casado com uma neta. Afirma que em relação à confiança existente, não se preocupou com a análise documental antes da assinatura e do pagamento da quantia de R$ 1.843.000,00. Discorre que não conseguiu registrar o imóvel, porquanto consta a existência de gravame de alienação fiduciária em favor da segunda requerida (doc. de ID 107300271). Ao final pretende impor à segunda requerida a obrigação de transferência do imóvel e de receber o saldo devedor da autora. Houve decisão inicial retardando à análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à defesa. Todavia, a parte autora postula uma retratação, a fim de apreciação imediata do pedido. Passo a apreciar o pedido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível em relação ao primeiro requerido, mas questionável em relação à segunda. Ora, é totalmente possível que o primeiro requerido não tenha agido com a lealdade necessária ao longo da relação de venda do imóvel com a requerida, ou seja, que tenha omitido a informação da existência de um gravame sobre o imóvel. Portanto, eventual pretensão de reparação de danos é possível, mas a linha de raciocínio desenvolvida pela autora é diversa, porquanto não pretende uma reparação de danos, mas sim impor à segunda requerida que aceite a assunção das obrigações pela autora e imponha a transferência do imóvel para o seu nome. A segunda requerida não possui qualquer vínculo com a autora e não participou da negociação de compra e venda realizada entre a autora e o primeiro requerido. No presente momento não houve a juntada de qualquer documento que evidencie o adimplemento ou não das obrigações do empréstimo e a existência ou não de algum procedimento de retomada do bem. Registro que em se tratando de bem imóvel, o procedimento de retomada da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente é todo feito de forma extrajudicial, nos termos da Lei 9.514/97. A pretensão de bloqueio da matrícula do imóvel pode afetar o interesse do segundo requerido que não possui qualquer relação com a autora, pois, em tese, é possível que já se tenha iniciado o procedimento extrajudicial de retomada da propriedade. De outro lado, não é possível judicialmente impor à segunda requerida a substituição do devedor de um contrato, sem a devida aceitação da segunda requerida. Estamos falando do respeito à autonomia da vontade do contratante, princípio basilar dos contratos. Portanto, infelizmente, não vejo como reconhecer a probabilidade para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência, pois a negociação efetivada entre a autora e a primeiro requerido não pode prejudicar os direitos da segunda requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta que, embora tenha comprado do primeiro Agravado o imóvel situado na SQS 115, bloco ‘J’, apartamento 603, Asa Sul/DF, e pago o preço pactuado, não foi possível transferir a propriedade imobiliária por conta da existência de alienação fiduciária à segunda Agravada. Afirma que quitou suas obrigações e assim tem direito à adjudicação compulsória do imóvel, ainda que tenha de assumir as prestações do financiamento Requer a concessão da “tutela recursal de urgência a fim de determinar o imediato bloqueio da matrícula no 76464 (apartamento 603, do Bloco J, da SQS 115 – Cartório do 1o Ofício do RIDF), bem como determinar que a segunda Agravada se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança extrajudicial, inclusive leilão extrajudicial, ante o risco ao resultado útil do processo, até o julgamento final da ação em 1a instância”. Preparo recolhido (ID 31036324 e 31036325). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque a segunda Agravada, alheia à relação contratual estabelecida entre a Agravante e o primeiro Agravado, não pode ter seus direitos e interesses afetados por conta de eventual inadimplemento deste. Com efeito, em princípio não é possível impor à segunda Agravada qualquer tipo de obrigação ou contingenciamento jurídico decorrente do contrato celebrado entre a Agravante e o primeiro Agravado. Terceiro, porque os elementos de convencimento aportados aos autos pela Recorrente sequer permitem inferir, no plano da cognição sumária, a situação do empréstimo em função do qual foi constituída a propriedade fiduciária. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator